Tribunal: TJES
Processo: 5001815-21.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001815-21.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLA DE ALMEIDA PENA
RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA DO SOL e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001815-21.2019.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANIELLA DE ALMEIDA PENA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COSTA DO SOL, ADCON - ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS, IMOBILIÁRIA BETHA ESPAÇO

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DANIELLA DE ALMEIDA PENA
contra a sentença proferida em ID 3186264 que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

Diante do exposto, acato a preliminar arguida e declaro a ilegitimidade passiva dos demandados e
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

DA ADMISSIBILIDADE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, é o relatório.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação visando a reparação de supostos danos materiais e morais sofridos pela Requerente por ter tido seu automóvel danificado em razão de um vazamento no teto da sua garagem. A Requerente alega que era locatária de uma unidade no Condomínio Costa do Sol, por meio de contrato firmado com a imobiliária Betha Espaço, 3ª Requerida, e que em 27/10/2018 registrou uma ocorrência no livro de ocorrência do condomínio comunicando a existência de uma goteira no teto da garagem da sua unidade. Alega que o síndico não deu retorno à moradora e a administradora de condomínio informou que a seguradora acionada não cobria os supostos danos. Em razão disso, ajuíza a presente ação requerendo: o pagamento de R$ 1.415,00 (mil quatrocentos e quinze reais) a título de danos materiais para conserto do veículo; o ressarcimento de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) referente ao gasto com pedágio, sob o argumento de que teria se deslocado até a cidade de Vitória para ingressar com a ação, mas foi orientada a ingressar na comarca de sua residência, somado a gastos com impressão de fotos; e o valor de R$ 18.862,00 (dezoito mil oitocentos e sessenta e dois reais) a título de danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar fato constitutivo de seu direito, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Como bem lançado na r. sentença, diante do conjunto probatório carreado aos autos, é bem verdade que
“não se pode responsabilizar as requeridas, se o suposto prejuízo foi causado por terceiro, estranho à lide.”
, razão pela qual não há como acolher a tese recursal exposta nos autos.

Desta forma, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - No mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)